Tribunal: TCU
Processo: 018.765/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, instituída por Deoclecio de Queiroz Guerra Filho, ex-servidor da Universidade Federal de Pernambuco, em favor de Maria de Fatima de Andrade (na condição de companheira). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar ilegal e negar registro ao ato concessão de pensão civil em favor de Maria de Fatima de Andrade (CPF: XXX.179.414-XX); 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar à Universidade Federal de Pernambuco que: 9.3.1 nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN-TCU 78/2018, faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas (interrupção do pagamento da vantagem do art. 192, I, da Lei 8.112/90 e ajuste da proporção dos proventos à razão de 32/35 avos), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa,; 9.3.2 nos termos do artigo 262, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, §3o, da IN-TCU 78/2018, cadastre novo ato, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência; 9.3.3 no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste Acórdão pelo órgão responsável, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante da data em que a interessada foi cientificada desta deliberação, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário deste Tribunal em 8/6/2011 (Ata 22/2011-Plenário), determinar a remessa, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União (AGU) e à Consultoria Jurídica deste Tribunal (Conjur/TCU), das informações necessárias ao acompanhamento do Mandado de Segurança 2005.83.00.010322-4/5a Vara Federal-PE, que tramita junto ao Tribunal Regional Federal da 5a Região; 9.5 determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; 9.6 dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao órgão responsável pela concessão.